Tribunal: TJBA
Processo: 8081574-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081574-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: TIAGO ROCHA BARBOSA DOS SANTOS e outros Advogado(s): KARINA RIBEIRO SANTOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÂNDIDO SALES - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE SUBSTITUIU A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. 1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cândido Sales/BA, no qual se questiona a legalidade de prisão preventiva decretada em razão de suposta evasão do Paciente do distrito da culpa e aplicada após longo lapso temporal. 2. Alegações defensivas de ausência de contemporaneidade, de fundamentação concreta e de reavaliação periódica da prisão, bem como de condições pessoais favoráveis do Paciente e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Indeferimento do pedido liminar e manifestação da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto. 4. Superveniência de decisão do Juízo de origem que, diante do comparecimento do acusado e da inexistência de fatos novos, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com expedição e cumprimento de alvará de soltura. 5. Cessação da constrição à liberdade de locomoção que esvazia o objeto do writ, impondo o reconhecimento da prejudicialidade da ordem. Ordem prejudicada, em consonância com o parecer ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8081574-20.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante TIAGO ROCHA BARBOSA DOS SANTOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÂNDIDO SALES - BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator.